Tribunal: TJBA
Processo: 0527341-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527341-67.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PIL PINTURAS INTERNACIONAL LTDA Advogado(s): THIAGO SOARES DE SOUZA, JOSE ALVARO DE CARVALHO JUNIOR, LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por P.I.L. Pinturas Internacional Ltda contra sentença da 1ª Vara Empresarial de Salvador que julgou procedente pedido de tutela provisória de urgência para exibição de documentos, reconhecendo como suficientes os documentos apresentados pelo réu e condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo réu em cumprimento à determinação judicial são suficientes para atender ao objeto da demanda de exibição, bem como se é possível adentrar em discussões relativas ao mérito da relação jurídica subjacente na presente ação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os documentos apresentados pelo recorrido, consistentes em Atas de Assembleias, demonstrativos de proventos pagos e extratos de movimentação de ativos, atendem à pretensão de exibição delimitada na ação, conforme os arts. 396 a 400 do CPC. O pedido de exibição de relatórios de Tecnologia da Informação (TI) revela-se desnecessário, uma vez que a documentação apresentada já alcança os objetivos da ação, sendo desproporcional exigir dados adicionais sem comprovação de sua relevância ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os documentos apresentados na ação de exibição de documentos devem ser avaliados quanto à sua suficiência em relação ao objeto específico da demanda, sem adentrar em questões de mérito da relação jurídica subjacente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396 a 400. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no caso relatado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0527341-67.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante PIL PINTURAS INTERNACIONAL LTDA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora